Tribunal: TJSP
Processo: 1500261-70.2018.8.26.0094
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
1-) Apelação criminal. Provimento parcial do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir o furto, com rompimento de obstáculo, ao apelante.
3-) A pena merece pequena correção. Na primeira fase, a pena-base pode ser elevada de 1/4, porque, embora haja menção de "vasta folhas de antecedentes", o

Ementa:
1-) Apelação criminal. Provimento parcial do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir o furto, com rompimento de obstáculo, ao apelante.
3-) A pena merece pequena correção. Na primeira fase, a pena-base pode ser elevada de 1/4, porque, embora haja menção de "vasta folhas de antecedentes", o apelante possui uma condenação que mostra ser ele dotado de maus antecedentes (processo no 7001976-16.2007.8.26.0506, da 1a Vara Criminal de Ribeirão Preto, SP, fls. 84), tendo tendência delitiva, com culpa acentuada e personalidade desvirtuada, logo, tem-se dois (2) anos e seis (6) meses de reclusão e doze (12) dias-multa. Na segunda fase, ele confessou parcialmente os fatos e é reincidente, fls. 85 – processo no 7001979-68.2007.8.26.0506, da 2a Vara Criminal de Ribeirão Preto, SP, logo, compensa-se uma atenuante pela agravante, Súmula 545 do Excelso Superior Tribunal de Justiça, permanecendo a pena supracitada no mesmo patamar. Na terceira fase, não há causas de diminuição e de aumento. A pena acima é a final, pois mais nada a modifica. O valor unitário da pena de multa será o mínimo, pois não há condições econômicas satisfatórias do apelante.
4-) O regime inicial é o fechado. O apelante praticou delito sem grave ameaça ou violência, entretanto, teria de pensar melhor para agir, porque já tinha maus antecedentes e reincidência, não retrocedeu mesmo vendo o cadeado, com prática do ilícito perto do local onde visto pela vítima. Mostra, pois, que não se arrependeu de suas condutas ilícitas pregressas, não se ressocializou; é dotado de personalidade perigosa, reitera na prática de crimes e tem má conduta social. Dessa forma, retribui-se pela ação realizada; previne-se que não mais a cometa, tampouco outras infrações penais e volte ao convívio social em harmonia.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
6-) Recurso preso (fls. 124).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000164295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500261-70.2018.8.26.0094, da Comarca de Brodowski, em que é apelante JOBEL
FILGUEIRAS JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, com pena de
dois (2) anos e seis (6) meses de reclusão e doze (12) dias-multa, no mais, subsiste a r. sentença
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente sem voto), SALLES ABREU E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500261-70.2018.8.26.0094 - Vara Única de Brodowski- Voto no 1631
2
VOTO No 1631
Apelação Criminal no 1500261-70.2018.8.26.0094
Comarca: Vara Única de Brodowski
Juíza de Direito: doutora Carolina Nunes Vieira
Apelante: Jobel Filgueiras Junior
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Provimento parcial do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos
existentes nos autos. Pode-se atribuir o furto, com rompimento de obstáculo, ao apelante.
3-) A pena merece pequena correção. Na primeira fase, a pena-base pode ser elevada
de 1/4, porque, embora haja menção de "vasta folhas de antecedentes", o apelante possui uma
condenação que mostra ser ele dotado de maus antecedentes (processo no
7001976-16.2007.8.26.0506, da 1a Vara Criminal de Ribeirão Preto, SP, fls. 84), tendo tendência
delitiva, com culpa acentuada e personalidade desvirtuada, logo, tem-se dois (2) anos e seis (6)
meses de reclusão e doze (12) dias-multa. Na segunda fase, ele confessou parcialmente os fatos e é
reincidente, fls. 85 – processo no 7001979-68.2007.8.26.0506, da 2a Vara Criminal de Ribeirão Preto,
SP, logo, compensa-se uma atenuante pela agravante, Súmula 545 do Excelso Superior Tribunal de
Justiça, permanecendo a pena supracitada no mesmo patamar. Na terceira fase, não há causas de
diminuição e de aumento. A pena acima é a final, pois mais nada a modifica. O valor unitário da
pena de multa será o mínimo, pois não há condições econômicas satisfatórias do apelante.
4-) O regime inicial é o fechado. O apelante praticou delito sem grave ameaça ou
violência, entretanto, teria de pensar melhor para agir, porque já tinha maus antecedentes e
reincidência, não retrocedeu mesmo vendo o cadeado, com prática do ilícito perto do local onde
visto pela vítima. Mostra, pois, que não se arrependeu de suas condutas ilícitas pregressas, não se
ressocializou; é dotado de personalidade perigosa, reitera na prática de crimes e tem má conduta
social. Dessa forma, retribui-se pela ação realizada; previne-se que não mais a cometa, tampouco
outras infrações penais e volte ao convívio social em harmonia.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na
detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e
subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se
houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-
se apenas uma operação aritmética, que não convém.
6-) Recurso preso (fls. 124).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500261-70.2018.8.26.0094 - Vara Única de Brodowski- Voto no 1631
3
I Relatório em acréscimo ao de fls. 121
O apelante, Jobel, foi condenado à pena de três (3) anos, seis (6) meses e vinte
(20) dias de reclusão, regime inicial fechado, além do pagamento de dezessete (17) dias-multa,
como incurso no art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, porque em 29.11.2018, por volta
das 17 horas e 35 minutos, na Rua Coronel José Aleixo da Silva Passos, Brodowski, subtraiu,
para si, mediante rompimento de obstáculo – quebrou o cadeado que a guarnecia -, a bicicleta
esportiva, marca Sense, de G. B. N., com evasão. Todavia, o crime foi avistado e comunicado à
polícia que, de posse das características físicas e vestuário do apelante, avistou-o logo em
seguida saindo de um matagal, nas proximidades. Lá, em diligências, encontraram a bicicleta,
devolvida ao proprietário.
Nas razões de apelação foi sustentado a) insuficiência de provas para o decreto
condenatório; b) não incidência da qualificadora; c) pena exageradamente alta; d) atenuar-se
pela confissão e e) regime diverso do fechado, aberto (fls. 144/151).
Contrarrazões a fls. 1661/68, requerendo a manutenção da r. sentença.
Houve trânsito em julgado para o Ministério Público em 29.4.2019 (fls. 143).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não acolhimento do apelo
(fls. 1771/185).
II - Fundamentação
O apelo comporta parcial acolhimento, respeitando o entendimento da ilustre
Magistrada.
A materialidade delitiva foi comprovada pelos auto de prisão em flagrante delito
de fls. 1/3 e 10/15, boletim de ocorrência de fls. 4/7, auto de exibição e apreensão de fls. 8 e
auto de entrega de fls. 9, subtraiu-se bem com valor econômico.
A autoria é atribuível ao que se inconforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500261-70.2018.8.26.0094 - Vara Única de Brodowski- Voto no 1631
4
No distrito, ficou em silêncio, fls. 15, respaldado em norma de ordem
constitucional, fato, posto que seja um direito inviolável, não condiz com a atitude de quem é
inocente. Se essa fosse a situação do acusado, aproveitaria a primeira oportunidade, no “calor
dos acontecimentos”, para, pelo menos, dizer que nenhum envolvimento tinha com o crime (cf.
Apel. no 1.245.929/0, julgado em 19.3.2001, 11a Câmara, Relator: Fernandes de Oliveira,
RJTACRIM 53/204). Não é crível que documento elaborado por Autoridade Policial,
responsável pela segurança pública, contenha omissões, incompatível com a moralidade
administrativa premente ao caso.
Em Juízo, confessou parcialmente os fatos. Subtraiu a bicicleta, todavia, não havia
qualquer cadeado.
A vítima confirmou que trancou sua bicicleta com cadeado. Da portão do salão viu
um indivíduo quebrá-lo e levar o veículo. Viu uma viatura da polícia militar e forneceu as
características físicas do furtador. Depois de uns 30 minutos, recebeu ligação da recuperação do
bem. Sua bicicleta possui o valor de aproximadamente R$ 3.000,00 (fls. 14). O quanto vale a
bicicleta não foi questionado nos autos.
"Em sede de crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos na
clandestinidade, presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento que
segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificações, é no sentido de que, na
identificação do autor, a palavra da vítima é de fundamental importância” (TACRIM Ap.
440.643-6 8a Câmara j. 23.07.86 Rel. Juiz Canguçu de Almeida, v. u., JUTACRIM
91/407). “Não há desmerecer o valor da palavra da vítima: ao revés, sua condição de
protagonista do evento delituoso é a que a credencia, sobre todos, a discorrer das
circunstâncias dele. “Tão só em casos excepcionais, de manifesta contravenção da verdade
sabida, será lícito opor restrições ao teor de suas palavras. No geral, a palavra da vítima é a
primeira luz que afugenta as sombras sob que se pretende abrigar a impunidade” (TACRIM
Ap. n° 1.047.937/5, Rel. : Juiz Carlos Biasotti).
Silvio Aparecido, policial militar, foi acionado para atender o furto mediante
arrombamento do cadeado. Em contato com a vítima obteve as características físicas do
furtador. Saiu no encalçado e conseguiu deter o apelante, com as vestimentas informadas pelo
ofendido, saindo de um matagal em atitude suspeita. No mato havia a bicicleta. Ele admitiu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500261-70.2018.8.26.0094 - Vara Única de Brodowski- Voto no 1631
5
prática delitiva. Segundo a vítima, a bicicleta estava presa a um cadeado antes de ser furtada. O
recorrente é bastante conhecido dos meios policiais pela prática de delitos, notadamente tráfico
de drogas.
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal Federal (STF):
Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney Sanches, Julg.
26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas Corpus no 98766/SP, 6a
Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus no 130537/RJ, 5a
Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg. 03.09.2009; Habeas Corpus no
115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120), Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no
38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111), Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no
28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo (TJSP): Apelação no 0005589-06.2013.8.26.0361 8a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Sérgio Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no
0025019-62.2017.8.26.0050 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marco Antônio Cogan,
Julg. 27.6.2019; Apelação no 1502133-59.2018.8.26.0567 8a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0000639-50.2018.8.26.0628 8a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 990.09.056197-1, 14a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, Julg. 03.12.2009; Apelação no
990.09.006709-8, 3a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro,
Julg. 24.11.2009; Apelação Criminal no 0001590-34.2015.8.26.0536 – 11a Câmara de Direito
Criminal – Relatora Desembargadora Maria Tereza do Amaral – J. 9.10.2019; Apelação
Criminal no 0033383-30.2014.8.26.0405 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Salles
Abreu – J. 13.11.2019; Apelação Criminal no 0001250-70.2017.8.26.0617 – 11a Câmara de
Direito Criminal – Rel. Des. Paiva Coutinho – J. 30.10.2019; Apelação Criminal no
0099170-67.2015.8.26.0050 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Guilherme G.
Strenger – J. 9.10.2019 e Apelação Criminal no 0000050-21.2018.8.26.0608 – 11a Câmara de
Direito Criminal – Rel. Des. Xavier de Souza – J. 11.9.2019, a fim de ilustrar a remansosa
jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500261-70.2018.8.26.0094 - Vara Única de Brodowski- Voto no 1631
6
O rompimento de obstáculo é provado pelo dito pelo ofendido e policial. Não é de
se duvidar das palavras, primordialmente, da vítima, que deixou um cadeado na bicicleta e
quebrá-lo significa ultrapassar obstáculo para retirar o bem.
Nos tempos atuais não é desarrazoado alguém ter cuidado para não se ver privado
de bens de sua propriedade, no caso de uma bicicleta, colocando o cadeado, ainda mais que o
veículo era avaliado, pela vítima, em torno de R$ 3.000,00, repita-se, inquestionável.
A perícia não é imprescindível em certas situações, com as dos autos, pois pode-
se, perfeitamente, levar o "obstáculo" consigo e livrar-se dele. Todos os meios de prova são
admitidos em direito, desde que legítimos, como a prova obtida em contraditório.
O conjunto de provas é robusto e suficiente para constatar a participação do
apelante no crime, furto qualificado pelo rompimento de obstáculo.
A pena merece pequena correção.
Na primeira fase, a pena-base pode ser elevada de 1/4, porque, embora haja
menção de "vasta folhas de antecedentes", o apelante possui uma condenação que mostra ser
ele dotado de maus antecedentes (processo no 7001976-16.2007.8.26.0506, da 1a Vara Criminal
de Ribeirão Preto, SP, fls. 84), tendo tendência delitiva, com culpa acentuada e personalidade
desvirtuada, logo, tem-se dois (2) anos e seis (6) meses de reclusão e doze (12) dias-multa.
Na segunda fase, ele confessou parcialmente os fatos e é reincidente, fls. 85 –
processo no 7001979-68.2007.8.26.0506, da 2a Vara Criminal de Ribeirão Preto, SP, logo,
compensa-se uma atenuante pela agravante, Súmula 545 do Excelso Superior Tribunal de
Justiça, permanecendo a pena no mesmo patamar.
Na terceira fase, não há causas de diminuição e de aumento.
A pena acima é a final, pois mais nada a modifica.
O valor unitário da pena de multa será o mínimo, pois não há condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500261-70.2018.8.26.0094 - Vara Única de Brodowski- Voto no 1631
7
econômicas satisfatórias do apelante.
O regime inicial é o fechado.
O apelante praticou delito sem grave ameaça ou violência, entretanto, teria de
pensar melhor para agir, porque já tinha maus antecedentes e reincidência, não retrocedeu
mesmo vendo o cadeado, com prática do ilícito perto do local onde visto pela vítima. Mostra,
pois, que não se arrependeu de suas condutas ilícitas pregressas, não se ressocializou; é
dotado de personalidade perigosa, reitera na prática de crimes e tem má conduta social.
“Quanto à personalidade, registram-se qualidades morais, a boa ou má índole, o
sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo com a ordem social
intrínsecos a seu temperamento. Deve-se incluir, portanto nessa circunstância, a personalidade
do agente, ou seja, as condições que indiquem a probabilidade de voltar a delinquir”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini e Renato N. Mirabete. Código Penal Comentado, 10a ed. São
Paulo: Atlas, 2019, p. 59).
Cabe invocar ensinamento do STF: “A determinação do regime inicial de
cumprimento da pena não depende apenas das regras do caput do art. 33 e seu parágrafo 2o do
Cód. penal, mas, também, de suas próprias ressalvas, conjugadas com o caput do art. 59 e
inciso III (RHC 64.970). E deve ser feita, nos termos do parágrafo 3o do art. 33, com
observância dos critérios previstos no art. 59.” (HC no 70.289-SP, 1a Turma, Rel. Min. Sidney
Sanches, in RTJ, 148:490).
Pode o juiz determinar o cumprimento inicial da pena em regime fechado, tendo
em vista a periculosidade do agente na prática do crime, uma vez que a concessão de regime
mais brando é mera faculdade conferida ao julgador, conforme interpretação do art. 33, § 2o, b,
do CP (STJ, Resp 164.852-SP, 6a T, j. 9.6.98, Rel. Min. Anselmo Santiago, in Revista dos
Tribunais 759:584).
Embora divergente nos pretórios, já se decidiu que: “Deve ser fixado o regime
prisional fechado ao condenado reincidente, diante do disposto no art. 33, parágrafo 2o, c, do
CP, qualquer que seja a quantidade de pena imposta” (RJTACRIM 57/144). De igual
raciocínio os julgados em RJTACRIM 42/236; RSTJ 26/340 e JSTJ 8/192.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500261-70.2018.8.26.0094 - Vara Única de Brodowski- Voto no 1631
8
Dessa forma, retribui-se pela ação realizada; previne-se que não mais a cometa,
tampouco outras infrações penais e volte ao convívio social em harmonia.
Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal,
na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições
objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito;
acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito,
necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
Exige-se uma resposta pouco mais rigorosa, para não se desdenhar a extrema repulsa desse tipo
de infração penal, que tem seu índice aumentado na cidade de São Paulo, tão à mercê da
insegurança, conforme noticiado pela mídia. Não há crítica nesta assertiva, apenas a retratação
do que vem ocorrendo. Não se quer, com o regime mais severo, consertar o "status quo" ou o
porvir, apenas contribuir para a individualização real da sanção penal, com vista a uma
prognose mais eficaz.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo provimento parcial do recurso, com pena de dois (2)
anos e seis (6) meses de reclusão e doze (12) dias-multa, no mais, subsiste a r. sentença pelos
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Recurso preso (fls. 124).
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.